Tribunal: TJDFT
Processo: 0720232-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720232-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA VIEIRA AGRAVADO: WESLEY HOLANDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por ANA CRISTINA VIEIRA, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 233.432.393), proferida pelo Douto Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras - DF, nos autos da ação no 0719234-60.2021.8.07.0020, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença, movida pela ora agravante em desfavor de WESLEY HOLANDA DA SILVA, ora agravado, proferida nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração, nos quais a parte embargante sustenta a presença de omissão na decisão de ID no 222099337, a qual determinou a regularização do pedido de cumprimento de sentença e o recolhimento das custas da fase executiva. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios para o fim de sanar a suposta omissão, sobre o fundamento de que já houve a intimação acerca do trânsito em julgado e do retorno dos autos à origem. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão a ser sanada na decisão embargada, pois esse juízo se manifestou devidamente sobre os pontos apontados pela embargante, em especial, constou da decisão: “Chamo o feito à ordem. A parte autora pediu o cumprimento de sentença no ID. 207765598, sem, contudo, recolher às custas da fase executiva. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID. 214015857 e garantiu a execução no ID. 215433324. A parte autora manifestou ser intempestiva a impugnação apresentada pelo réu no ID. 216357741. Contudo, não há que se falar em intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que sequer o pedido de cumprimento de sentença foi recebido. Outrossim, registro que o comando sentencial foi proferido nos seguintes termos (ID. 176021404): “Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC, para condenar a parte ré: a) a providenciar os reparos necessários (por conta própria ou com a contratação de terceiros especializados), para corrigir os vícios apontados no laudo pericial, em especial, refazer o telhado, repintar a casa e corrigir todos os vícios e trincas relacionados à infiltração no imóvel, e, ainda, refazer toda a parte elétrica da residência, atendendo a todas as normatizações do setor, no prazo de 120 dias a contar de sua intimação para cumprimento daobrigação após o trânsito em julgado desta sentença. Em caso de eventual descumprimento, a obrigação de fazer será convertida em perdas e danos. b) a ressarcir a parte autora no importe de R$ 550,00, relativo ao conserto da televisão, acrescido monetariamente pelo INPC desde a data do orçamento de ID. 127127838 (30/05/2022) e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.” Assentadas tais premissas, sequer foi iniciado o prazo para o cumprimento espontâneo do julgado, pois a parte dispositiva é clara ao apontar que o prazo de 120 dias seria contado a partir da intimação para o cumprimento da obrigação, após o trânsito em julgado, o que não ocorreu até o momento. Nesse descortino, inicialmente, deverá a parte autora ajustar o pedido de cumprimento de sentença e recolher às custas do cumprimento de sentença. Registro que a parte autora deverá apresentar a planilha atualizada do débito e considerar nos cálculos dos honorários que não há incidência de juros sobre a atualização do valor da causa. Isso porque, no ID. 207765598 a parte autora fez incidir a alíquota dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa atualizado e com aplicação de juros, o que não encontra respaldo no ordenamento, pois o valor da causa deve ser apenas atualizado pelo fator de correção monetária e não incidir juros de mora sobre ele. Assim, inicialmente, intime-se a parte autora para regularizar o pedido de cumprimento de sentença e recolher às custas da fase executiva, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, vindo o pedido em termos, intime-se o executado, para o cumprimento espontâneo da obrigação de fazer, no prazo estabelecido na sentença, e de pagar, no prazo legal.” Ademais, não se considera contraditória ou omissa, a decisão que adota interpretação diferente do que pretende a parte embargante. Ante o exposto, do teor da decisão, observa-se que o entendimento adotado pelo juízo está devidamente fundamentado; houve manifestação acerca dos fatos narrados na petição inicial e análise, na integralidade, do pedido formulados na petição inicial. Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação da embargante com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a revisão da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão retro. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se as determinações precedentes, no que ainda couber. Águas Claras, DF, 23 de abril de 2025. BRUNA ARAUJO COE BASTOS Juíza de Direito Substituta.” A credora, ora agravante, insurge-se em desfavor da decisão retro transcrita aduzindo, em síntese, que o Cumprimento de Sentença tem por escopo a satisfação de obrigações pecuniárias autônomas, já estabelecidas no título judicial, quais sejam: o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, do dano material e dos honorários periciais. Aduz que tais parcelas não estão condicionadas à execução da obrigação de fazer nem ao escoamento do prazo de 120 dias estipulado na r. sentença e que seriam obrigações líquidas e certas, cuja exigibilidade decorreria do próprio trânsito em julgado da r. sentença. Ressalta que o juízo de origem ao confundir essas prestações com a obrigação de fazer incorre em erro de premissa que prejudica a parte exequente, ora agravante. Assevera que a r, decisão agravada incorre em equívoco ao sustentar que o prazo de 120 dias, para cumprimento da obrigação de fazer, não teve início. Afirma que a simples análise dos autos revela, de forma clara e inequívoca, que o executado, ora agravado, foi devidamente cientificado da sentença condenatória, inclusive em momentos posteriores ao trânsito em julgado; demonstrando, portanto, o pleno conhecimento deste acerca da obrigação que lhe foi imposta. Alega que ao afirmar que aguardaria o prazo, sem sequer mencionar a necessidade de requerimento formal para a intimação, o juízo de 1o Grau gerou uma falsa percepção de que o Cumprimento de Sentença já tinha tido início nos autos, com fluência do prazo para cumprimento da obrigação de fazer. O que, paradoxalmente, veio a ser negado na decisão posterior, ora agravada. Discorre sobre a insegurança jurídica ocasionada pela decisão agravada, requerendo a sua ponderação sob a perspectiva dos princípios da efetividade e da duração razoável do processo. Requer que seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se a decisão ora agravada para reconhecer que o marco inicial do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer já começou a fluir desde o retorno dos autos à Instância Originária. No Id. 72.061.532, foi certificado o recolhimento das custas processuais. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Não foi deduzido pedido liminar ou de concessão de efeito suspensivo no presente recurso; assim, o mérito será analisado após a instrução dos presentes autos. Intime-se o devedor, ora agravado, para, querendo, apresentar as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de junho de 2025 Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora